Tribunal: TJDFT
Processo: 0739219-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. BLOQUEIO DE ESTRADA COM PORTEIRA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de agravo de instrumento e o desproveu, mantendo tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer para assegurar acesso por estrada de chão mediante remoção de cadeado e corrente de porteira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que manteve a tutela de urgência asseguradora do direito de passagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. Não constitui vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração o inconformismo da parte com o resultado obtido, reiterando teses já apreciadas com o objetivo de promover a revaloração das provas e novo julgamento.
5. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o.